Tribunal: TJDFT
Processo: 0702064-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702064-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCELO DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida em ação de indenização por danos morais (0708169-40.2022.8.07.0018) ajuizada por MARCELO DA SILVA SANTOS. A decisão agravada deferiu a inversão do ônus da prova requerida pelo autor, nos seguintes termos: “I - Trata-se de ação de conhecimento proposta por MARCELO DA SILVA SANTOS em desfavor do DISTRITO FEDERAL, por meio da qual pretende o autor a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais em importe equivalente a 40 salários mínimos; de indenização por danos estéticos no valor de R$40.000,00; de pensão de um salário mínimo mensal até que consiga prover seu próprio sustento; de indenização em parcela única, com dedução das somas eventualmente pagas no curso da demanda. O DISTRITO FEDERAL apresentou contestação, em ID 132414010. Impugnou, de início, o pedido de justiça gratuita. No mérito, esclareceu que no primeiro momento de atendimento do autor junto à rede pública de saúde, não havia manifestação de trauma, tanto que no auto de prisão em flagrante, ele declarou estar em bom estado de saúde. Narrou que somente depois de apresentar cefaleia e outros sintomas, o autor foi encaminhado a avaliação médica, observando-se assim o procedimento médico adequado para estes tipos de caso. Afirmou que a retirada da calota craniana foi necessária para diminuir a pressão interna, sob pena de óbito do autor. Destacou que mesmo que se considere objetiva a responsabilidade civil estatal, necessário aferir a existência de nexo causal entre a conduta dos agentes públicos e o evento danoso. Defendeu ser subjetiva a responsabilidade estatal por omissão, devendo-se demonstrar a culpa no caso de lhe ser imposto o dever legal de agir e impedir o resultado danoso. Salientou que não há comprovação que o evento decorreu de ato omissivo do poder público, inexistindo liame de causalidade entre as sequelas descritas e a apontada desídia no tratamento. Colacionou jurisprudência. Aduziu ser descabido o pedido de indenização por dano moral, reputando excessivo o valor pretendido. Ponderou que a fixação de pensão civil somente é possível ser houver prova de que o autor de fato praticava atividade laboral anteriormente, bem assim de que persiste algum tipo de sequela impeditiva ao trabalho, limitando-a à data em que recuperar condições para retornar às atividades, não havendo se falar em parcela única. De igual forma, sustentou que não existe amparo no pedido de indenização por danos estéticos, vez que não houve falha da prestação do serviço. E em caso de acolhimento da pretensão, deve-se levar em conta que o próprio autor causou o acidente, que foi dispensado tratamento médico e que ainda é possível recuperação da lesão. Requereu a improcedência do pedido. Em caso de procedência, que a indenização fosse estabelecida em patamar razoável. Réplica apresentada em ID 136050506. O requerido, em ID 137463862, pugnou pela oitiva de testemunhas. É a síntese do necessário. Decido. II – O requerido apresentou impugnação à gratuidade de justiça concedida ao autor, alegando que a mera afirmação e apresentação da declaração de hipossuficiência financeira não é bastante para fazer jus ao benefício. Sem razão. (...) III – Sem outras preliminares, partes legítimas e bem representadas, dá-se por saneado o processo. IV - A controvérsia cinge-se em verificar se houve falha na prestação de serviço médico prestado ao autor por ocasião de atendimento realizado em virtude de acidente com veículo, do qual teriam decorrido as sequelas descritas na inicial - perda de metade do crânio, impossibilidade de trabalhar, prejuízo de mobilidade. O ônus da prova não observará o regramento previsto no art. 373 do CPC. Uma vez que o tratamento dispensado ao autor se deu por agentes públicos, bem como diante do fato de que o réu dispõe de toda a respectiva documentação, verifica-se hipótese em que ele apresenta maior facilidade para a demonstração do acerto nos procedimentos adotados. É o caso, portanto, de inversão do ônus probatório, de modo a atribuir ao réu o ônus de demonstrar a adequação de todo o atendimento disponibilizado, bem assim que as sequelas sofridas pelo autor não decorreram do referido atendimento médico-hospitalar (ou sua insuficiência). V - Por conseguinte, determino a reabertura da oportunidade para as partes indicarem as provas que pretendem produzir, no prazo comum de 15 (quinze) dias. VI – Intimem-se para manifestação das partes nos termos do art. 357, § 1o, do CPC.”. (ID 146961075.) - g.n. No agravo, o DISTRITO FEDERAL pede a concessão de efeito suspensivo visando sustar os efeitos da decisão determinou a inversão do ônus da prova até julgamento do recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para que seja observada a regra ordinária da distribuição do ônus da prova. Em suas razões, alega que a decisão agravada não observou os requisitos legais para o deferimento da inversão do ônus da prova, inexistindo impossibilidade ou a excessiva dificuldade da parte autora de cumprir o encargo, acrescido de que a responsabilidade objetiva do Estado não afasta o dever da parte de comprovar dos elementos inerentes à responsabilização. Argumenta, ainda, não ser razoável atribuir ao Estado o ônus de produzir prova quanto à inexistência ou não de omissão ou falha no serviço médico prestado, sendo o fato controvertido e que demanda prova pericial. Ao final, defende que “não dispõe de maior facilidade em produzir prova quanto ao fato controvertido, já que a prova pericial é disponibilizada a ambas as partes para comprovação do alegado”. (ID 42948577 - Pág. 6.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e isento do recolhimento de preparo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos morais decorrente de falha na prestação de serviço médico ao autor no Hospital Regional de Taguatinga após acidente de trânsito, e que teria resultado nas sequelas descritas na inicial - perda de metade do crânio, impossibilidade de trabalhar, prejuízo de mobilidade. (ID 128347667.) Conforme se infere, a pretensão da parte autora está centrada na condenação do Ente Público réu em indenização por danos decorrentes de eventual atendimento médico inadequado e insuficiente após sofrer acidente de trânsito. Desta feita, no caso em análise, a inversão do ônus da prova probatório teve por pressuposto o fato de que, além de estar na posse do prontuário e documentos de atendimento médico do autor, possuindo acesso facilitado, o encargo decorre da própria obrigação ordinária de demonstrar que o atendimento prestado fora adequado e do qual não decorreram as sequelas alegada pela parte. Assim, ao contrário do que alega o agravante, a decisão recorrida não determinou a inversão do ônus probatório atribuindo a obrigação de demonstrar “falha ou omissão na prestação do serviço médico pela rede pública de saúde”, tal circunstância constitui no próprio mérito da lide a ser devidamente fundamentada por ocasião da sentença. Nos termos do artigo 373 do CPC, o autor tem o ônus de produzir provas sobre os fatos constitutivos do direito alegado em juízo, enquanto o réu tem o ônus de produção probatória de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivo do autor. Com efeito, em se tratando de ação de indenização em virtude de suposto erro ou falha no atendimento de saúde, revela-se admissível a inversão do ônus da prova, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1o, do CPC, notadamente quando a determinação recai sobre o “fato de que o réu dispõe de toda a respectiva documentação”, “para a demonstração do acerto nos procedimentos adotados”. Noutro giro, considerando a hipossuficiência técnica da parte autora em produzir provas referentes ao direito que postula, no tocante a qualidade ou adequação do atendimento médico, a inversão do ônus da prova determinada pelo Juízo a quo não comporta qualquer censura. Nestes termos, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) O requisito da hipossuficiência não se restringe apenas à análise da ausência de recursos financeiros das partes, considerado o aspecto econômico, mas também é possível verificar a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional. 2. De acordo com entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, é permitido ao magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, isto é, o ônus pode recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias do caso concreto (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017). 3. Na hipótese de suspeita de erro médico, é possível a inversão do ônus da prova em desfavor do Distrito Federal, que, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, tem condições e também o dever de demonstrar que não houve a falha alegada. 4. Recurso não provido”. (07148958920198070000, Relator: Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, DJE: 6/5/2020.) “(...) . Admite-se a inversão do ônus da prova nos casos previstos em lei ou diante das peculiaridades da causa, com base na impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo pela parte à qual ordinariamente caberia, bem como se verificada a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, desde que a desincumbência do ônus não se torne impossível ou demasiadamente penosa, nos termos do art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC. 2. A detida análise dos autos revela que a inversão do ônus da prova não ocorreu à míngua dos pressupostos legais, porquanto demonstrado que o encargo de comprovar que a sequela sofrida por menor decorreu de falha no atendimento em hospital da rede pública de saúde seria excessivamente difícil aos autores, ora agravados. 3. Constatado que o réu, ora agravante, detém melhores condições de desincumbir-se do ônus da prova, tendo em vista que, além de poder apresentar documentos e prontuários médicos, conta com vasta equipe de profissionais que integram a rede pública de saúde e podem realizar a perícia necessária para elucidação do caso, revela-se escorreita a decisão interlocutória que determinou a inversão do ônus probatório nos autos de origem. 4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado”. (07169931820178070000, Relatora Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 16/05/2018.) Enfim, no caso dos autos, a inversão determinada não constitui entrave ao direito de defesa do agravante, porquanto poderá se valer de meios probatórios idôneos para elucidar os fatos, especialmente acerca da regularidade do atendimento médico a que submetido o autor e, por conseguinte, afastar eventual nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos e os danos alegados. Portanto, ausentes os requisitos para a concessão do pedido de efeito suspensivo, a decisão agravada deve ser mantida. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator